Tribunal: TJSP
Processo: 0003717-17.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prática de falta grave - Recurso da defesa - Absolvição da falta disciplinar por atipicidade de conduta - Improcedência - O sentenciado que abandona o regime semiaberto, por fuga ou por não retornar ao estabelecimento prisional durante saída temporária, perde o direito aos dias remidos, o que pode ocorrer enquanto não estiver extinta a execução, pois comete falta disciplinar

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prática de falta grave - Recurso da defesa - Absolvição da falta disciplinar por atipicidade de conduta - Improcedência - O sentenciado que abandona o regime semiaberto, por fuga ou por não retornar ao estabelecimento prisional durante saída temporária, perde o direito aos dias remidos, o que pode ocorrer enquanto não estiver extinta a execução, pois comete falta disciplinar de natureza grave, consoante as disposições do artigo 127 da LEP. Tal medida não afronta a Constituição Federal, porque tem objetivos pedagógicos e disciplinares - Precedente - Conduta típica - Falta grave bem caracterizada - O apenado foi ouvido, conforme determina o artigo 118, §2o da Lei n.° 7.210/84 - Efeitos decorrentes do reconhecimento da infração disciplinar - Tendo em vista que o agravante cometeu falta grave sem oferecer qualquer justificativa plausível, tenho que o regime de cumprimento da pena deve ser regredido ao fechado, com fundamento no art. 118, I, da LEP, conforme aferido pelo d. magistrado de primeiro grau - A perda de 1/3 dos dias remidos restou devidamente fundamentada, ante a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas em que ela foi praticada - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003717-17.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ALDAIR GONÇALVES DAMASCENO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003717-17.2020.8.26.0520 -Voto no 43.124
2
Voto no 43.124 – São José dos Campos
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0003717-17.2020.8.26.0520
Agte: ALDAIR GONÇALVES DAMASCENO
Agdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prática de falta grave -
Recurso da defesa - Absolvição da falta disciplinar por
atipicidade de conduta - Improcedência - O sentenciado que
abandona o regime semiaberto, por fuga ou por não
retornar ao estabelecimento prisional durante saída
temporária, perde o direito aos dias remidos, o que pode
ocorrer enquanto não estiver extinta a execução, pois
comete falta disciplinar de natureza grave, consoante as
disposições do artigo 127 da LEP. Tal medida não afronta a
Constituição Federal, porque tem objetivos pedagógicos e
disciplinares - Precedente - Conduta típica - Falta grave
bem caracterizada - O apenado foi ouvido, conforme
determina o artigo 118, §2o da Lei n.° 7.210/84 - Efeitos
decorrentes do reconhecimento da infração disciplinar -
Tendo em vista que o agravante cometeu falta grave sem
oferecer qualquer justificativa plausível, tenho que o
regime de cumprimento da pena deve ser regredido ao
fechado, com fundamento no art. 118, I, da LEP, conforme
aferido pelo d. magistrado de primeiro grau - A perda de
1/3 dos dias remidos restou devidamente fundamentada,
ante a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas
em que ela foi praticada - Decisão mantida - Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por ALDAIR GONÇALVES DAMASCENO contra a r.
decisão de fls. 169/170, que reconheceu a ocorrência de falta grave por
ele praticada, o regrediu ao regime fechado, nos termos do art. 50, II e
118, I, da LEP, a perda de um terço (1/3) dos dias remidos de pena e
retificação dos cálculos, no que tange a progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003717-17.2020.8.26.0520 -Voto no 43.124
3
A ilustre Defensoria Pública pretende
a absolvição, visto que o sentenciado não agiu com dolo, sendo sua
conduta atípica. Subsidiariamente, o afastamento da regressão de
regime, pois sequer o sentenciado foi ouvido em Juízo, apenas
administrativamente. Por fim, que à perda dos dias remidos se dê em
patamar mínimo, ou seja, 01 dia (fls. 02/14).
O
recurso
foi
regularmente
processado e contrariado pelo Ministério Público (fls. 192/201).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 202).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do agravo
defensivo (fls. 214/221).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A d. Defesa aduz a necessidade de
absolvição da falta disciplinar por atipicidade, tendo em vista que a
conduta do reeducando não se subsumiu ao artigo art. 50, inciso, II, da
LEP.
Na espécie, foi atribuída ao agravante
conduta consistente em falta disciplinar, de natureza grave, em
20/02/2020, uma vez que não retornou da Saída de Final de Ano, em
02/01/2020, sendo recapturado em 20/02/2020, fato apurado através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003717-17.2020.8.26.0520 -Voto no 43.124
4
Procedimento Disciplinar no 544/2020 CDP de Tremembé, o qual foi
desenvolvido e concluído sem qualquer vício ou irregularidade.
Com
efeito,
a
justificativa
apresentada pelo agravante não é apta a elidir a sua responsabilidade,
posto que não comprovada, aliás, somente quando de sua recaptura
alegou que sua família precisava de auxílio financeiro e da existência de
filho prematuro, demonstrando, portanto, que o sentenciado agiu com
desrespeito e irresponsabilidade em relação às regras estabelecidas para
o cumprimento da pena, não restando alternativa senão o registro da
falta grave e suas consequências legais.
No caso, uma vez capturado o
apenado foi ouvido, conforme determina o artigo 118, §2o da Lei n.°
7.210/84 (fls. 137/138).
Desta
feita,
mantenho
o
reconhecimento da fuga como falta grave.
Com efeito, os sentenciados, quando
incluídos no sistema carcerário, são informados sobre os direitos,
deveres e também acerca do cumprimento das normas de segurança e
disciplina, sendo certo que o abandono do cumprimento da pena
imposta, ao não retornar de uma benesse que lhe foi concedida (quando
estava em regime intermediário), caracteriza, evidentemente, falta
disciplinar de natureza grave.
Reconhecer tal comportamento como
fato atípico seria tanto ignorar a legislação vigente, a qual reputa como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003717-17.2020.8.26.0520 -Voto no 43.124
5
falta grave o abandono do regime semiaberto, quanto estimular os
demais detentos a desrespeitarem as normas de segurança e disciplina, o
que geraria transtorno e instabilidade no ambiente carcerário.
Portanto, O sentenciado que abandona o
regime semiaberto, por fuga ou por não retornar ao estabelecimento prisional
durante saída temporária, perde o direito aos dias remidos, o que pode
ocorrer enquanto não estiver extinta a execução, pois comete falta disciplinar
de natureza grave, consoante as disposições do artigo 127 da LEP. Tal
medida não afronta a Constituição Federal, porque tem objetivos pedagógicos
e disciplinares. (TACrimSP - Agravo em Execução no 1.392.621/4 - Presidente
Prudente - 5a Câmara - Rel. Eduardo Braga - J. 2.2.2004 - v.u)
Mantém-se,
por
isso,
o
reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave efetuado em
primeiro grau, não havendo que se cogitar em absolvição por atipicidade
de conduta.
Passa-se
à
análise
dos
efeitos
decorrentes da prática de falta grave, a saber: a regressão de regime e a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Tendo em vista que o agravante
cometeu falta grave sem oferecer qualquer justificativa plausível, tenho
que o regime de cumprimento da pena deve ser regredido ao fechado,
com fundamento no art. 118, I, da LEP, conforme aferido pelo d.
magistrado de primeiro grau.
Dos fatos dos autos verifica-se o
cometimento de falta grave, consubstanciada na fuga do agravante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003717-17.2020.8.26.0520 -Voto no 43.124
6
não retornou após usufruir do benefício da saída temporária e não
comprovou, satisfatoriamente, a justificativa apresentada uma vez que
há mais de 50 (cinquenta) dias encontra-se "foragido".
Conforme lição de Júlio Fabbrini
Mirabete:
"A fuga, e consequentemente sua
tentativa, também, é falta disciplinar grave (inc. III). Ao contrário do
que ocorre na legislação penal, que considera crime apenas a evasão
praticada com violência, a falta disciplinar configura-se ainda quando
o preso não se utiliza desse meio para deixar a prisão. (...) Inclui-se no
dispositivo, evidentemente, a fuga realizada durante a permanência
fora do estabelecimento, como nas hipóteses de saídas autorizadas,
trabalho externo, traslado, etc." (in Execução Penal, 11a ed., Ed. Atlas
Jurídico, p.143).
Sendo
assim,
o
prazo
para
progressão de regime recomeça a ser contado a partir da data da
recaptura.
Por fim, bem fundamentada a perda
de 1/3 dos dias remidos, diante da gravidade da conduta e das
circunstâncias fáticas em que a infração disciplinar foi praticada, sendo
tal fração socialmente recomendável para o caso concreto.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Sérgio Ribas
Relator